Tribunal: TJPA
Processo: 0810624-79.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810624-79.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ANTENOR BAHIA SOARES

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI DE Nº 13.654/2018)
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA). PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. AFRONTA AOS ARTIGOS 199, 226 E 367, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELO JUÍZO
A QUO
E AO ARTIGO 133, INCISO XI, ALÍNEAS “A” E “D”, DO REGIMENTO INTERNO DESTA E. CORTE PELO JUÍZO
AD QUEM
. ACOLHIMENTO.
CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR MAIORIA.

01 - No que tange ao juízo de admissibilidade, ressalta-se que esta demanda depende de preparo (artigo 105, inciso VI, do Regimento Interno desta Egrégia Corte). Há, contudo, pedido de justiça gratuita na exordial (Num. 6557100 - Pág. 1 a 11). Diante disso, porque presumível e não contraditada tal necessidade do requerente, defere-lhe.

02 - Remanesce dúvida, ao menos em relação a um dos procedimentos de reconhecimento, de como o requerente fora mostrado às vítimas (presencialmente ou por fotografia) e a evidente e relevante certeza de que, em ambos, não ocorreu subscrição por duas testemunhas. O primeiro ponto seria até irrelevante, pois mesmo que apenas um desses modos possua previsão legal, o outro é aceito pela jurisprudência; desde que, porém, neles haja a observação do procedimento descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal. O reconhecimento do requerente em delegacia pelas vítimas revela-se inservível a uma decisão condenatória.

03 - Quando o juízo a quo intimou o ora requerente pessoalmente, no local fornecido na denúncia para tanto, com escopo de que indicasse causídico de sua preferência a fim de que fossem fornecidos os endereços das testemunhas de defesa, renovou seu direito de ser intimado para os demais atos do processo (no caso, para o exercício da autodefesa), já que respondeu a que fora chamado, fazendo-se, novamente, presente nos autos.

04 - A confissão é ato personalíssimo. Não poderia influenciar o julgamento condenatório a realizada pelo procurador.

05 - No julgamento monocrático em segundo grau, não ocorreu reconhecimento de ofício quanto a vício insanável em torno do devido processo legal (direito à ampla defesa, ao contraditório, à decisão devidamente motivada etc.). Restringiu-se o nobre relator, aludindo à arguição recursal de se reconhecer a favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea, à aplicação da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Houve, aí, portanto, erro judicial, pois inaplicável era, in casu, o artigo 133, inciso XI, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno do TJPA.

06 - Nulo, pois, é o Processo n. 0016828-84.2009.8.14.0401, haja vista os vícios, desde sua origem, ora destacados. Deve o requerente ser absolvido

07 – Revisão Criminal conhecida e procedente. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria, vencido o Relator, o Excelentíssimo Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, conhecer a revisão criminal e declará-la procedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do Voto-Vista Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator do Acórdão

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º
0810624-79.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM – 6ª VARA CRIMINAL.

REQUERENTE:
ANTENOR BAHIA SOARES
.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ DOS REIS FERNANDES
,
OAB-PA Nº 11.640.

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

Autos em referência: 0016828-84.2009.8.14.0401.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

O Sr. advogado
André Luiz dos Reis Fernandes
,
OAB-PA nº 11.640, interpôs Ação de
Revisão Criminal com Pedido de Liminar,
em favor de
ANTENOR BAHIA SOARES
, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Assevera o Sr. advogado ilegalidade contida na decisão (Sentença) proferida pela M.M. Juíza Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Magistrada da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém – Pará, que foi ratificado equivocadamente, por decisão monocrática do eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, que feriu o princípio da colegialidade

Aduz que o requerente
é negro, semianalfabeto, antecedentes sem mácula
e foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, I do CP), sendo interposto recurso de Apelação da sentença condenatória. Reporta, ainda, que o requerente compareceu a todos os atos processuais que foi intimado, entretanto, foi determinado o prosseguimento do feito independente do comparecimento do revisionando, na forma do art. 367 do CPP,
mesmo possuindo endereço constante no processo criminal.

Alega o Sr. advogado que o requerente
teria sido reconhecido na Delegacia de Polícia, em desconformidade com o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, asseverando, ainda, que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no referido artigo, sendo que o fato da vítima confirmar em juízo o reconhecimento, após ter sido esse realizado com vício, não é capaz de expurgar tal mácula, mantendo-se inservível como prova em ação penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Assevera ainda o Sr. Advogado que o reconhecimento do revisionando por fotografia não foi realizado de forma correta, ressaltando que na fase judicial sequer o requerente e as supostas vítimas foram confrontadas, tendo erroneamente o Juízo de primeiro grau, depois de restar comprovado nos autos que o acusado compareceu a todos os atos do processo, determinado o prosseguimento do feito independentemente do comparecimento do revisionando, na forma do artigo 367 do CPP, e que a sentença ratificada monocraticamente por esse Egrégio Tribunal contrariou texto expresso de Lei e a evidência dos autos.

Alega, também, que na sentença as vítimas reconheceram o requerente em Juízo, mesmo não estando ele presente na audiência de instrução e julgamento.

Após instrução inicial, os autos foram encaminhados à Procuradoria do Ministério Público Estadual.

Pronunciando-se como
custos legis,
o Procurador de Justiça
César Bechara Nader Mattar Jr
manifestou-se
manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pela procedência da presente revisão criminal
, interposta em favor de
ANTENOR BAHIA SOARES
.

É o relatório.

Autos já revisados pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR:

Senhor Presidente, com fulcro no artigo 140-A, §5º, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), destaquei para julgamento presencial esta revisão criminal cuja relatoria, por redistribuição, coube ao Excelentíssimo Juiz Convocado Altemar da Silva Paes.

A partir da leitura do relatório e voto, disponibilizados em ambiente virtual, da lavra de tão respeitável magistrado, seguida do compulsar dos autos correlatos no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), conclui pela divergência, com todas as vênias, do posicionamento, ali, adotado pelo aludido relator.

A priori,
no que tange ao juízo de admissibilidade, ressalto que esta demanda depende de preparo (artigo 105, inciso VI, do Regimento Interno desta Egrégia Corte). Há, contudo, pedido de justiça gratuita na exordial (Num. 6557100 - Pág. 1 a 11). Diante disso, porque presumível e não contraditada tal necessidade do requerente, dou-lhe deferimento. Assim, p
resentes os demais pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do feito.

Em suma, a causa de pedir apontada nesta ação judicial
sui generis
consiste em afronta, no processamento e julgamento a que se refere (Processo n. 0016828-84.2009.8.14.0401), aos artigos 199, 226 e 367, do Código de Processo Penal, pelo juízo
a quo
e ao artigo 133, inciso XI, alíneas “a” e “d”, do já mencionado regramento desta e. Corte pelo juízo
ad quem
. Volta-se o pedido à anulação correlata.

Pois bem.

Em vista do princípio da verdade real, não se desconhece que o juiz da instrução e julgamento, salvo exclusivamente, pode basear seu convencimento em elementos produzidos
na fase investigatória
.

In casu
, a
notitia criminis
data de 31/08/2009 (Num. 6557114 - Pág. 2). Instaurou-se o inquérito policial no dia 10/09/2009 (Num. 6557966 - Pág. 10). Nesse intervalo, houve diligências investigatórias em torno da procedência das informações trazidas à autoridade policial pela vítima Raimundo Dikson Ferreira Neto – dentre aquelas, o reconhecimento de pessoa, elencado no artigo 6º, inciso VI, do Código de Processo Penal.

O primeiro auto de reconhecimento (Num. 6557966 - Pág. 17), datado de 09/09/2009, descreve que em local apropriado, onde o requerente já se encontrava entre outros indivíduos, a aludida vítima reconheceu este como o autor do crime sob averiguação naquele momento e resta assinado pelo escrivão, a autoridade policial e o reconhecedor.

Ressalto, entretanto, que o despacho de indiciamento (Num. 6557113 - Pág. 6), com a mesma data, também subscrito pela autoridade policial e a escrivã, expõe que isso se deu através de fotografia.

O segundo auto de reconhecimento (Num. 6557113 - Pág. 17), delineia procedimento realizado, já em 10/09/2009, pela vítima
Renata de Oliveira Brandão
, mediante imagem fotográfica na qual o ora requerente estava entre duas pessoas, e apresenta assinaturas da autoridade policial, da escrivã e da reconhecedora.

Nesse contexto, remanesce dúvida, ao menos em relação a um deles, de como o requerente fora mostrado às vítimas (presencialmente ou por fotografia) e a evidente e relevante certeza de que em ambos não ocorreu subscrição por duas testemunhas.

O primeiro ponto seria até irrelevante, pois mesmo que apenas um desses modos possua previsão legal, o outro é aceito pela jurisprudência; desde que, porém, neles haja a observação do procedimento descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal, tal como, abaixo, transcrevo:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2
. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022)
, para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses
:
2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

4. O exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente a sentença condenatória e o acórdão impugnado -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do paciente efetivamente se apoiou, tão somente, em reconhecimento realizado por uma das vítimas em total desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse, além de uma dúvida razoável, o juízo condenatório.

5. Na espécie, os policiais militares afirmaram que, após abordarem o paciente conduzindo uma motocicleta em via pública, antes de conduzi-lo ao Distrito Policial, levaram-no até o local em que estava o veículo roubado (Montana) de uma das vítimas (o assalto ocorreu em um restaurante), momento em que foi realizada uma espécie de reconhecimento pessoal prévio por uma das vítimas, que era o proprietário do carro subtraído. Essa vítima, por sua vez, em seu depoimento judicial, além de haver confirmado que o paciente estava sozinho no momento do reconhecimento formal na delegacia (procedimento chamado show-up), afirmou que os policiais, também na delegacia, antes mesmo da formalização do reconhecimento, mostraram uma fotografia do acusado no celular, de modo a não deixar dúvidas de que o ato não só deixou de observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, como também foi induzido. Ademais, quanto à expressiva quantia em dinheiro encontrada com o réu, a defesa demonstrou a sua origem lícita, conforme se depreende do comprovante bancário de saque e do recibo de depósito relativo ao pagamento que um cliente lhe fez na véspera do roubo do qual é acusado.

6.
Irrelevante, ademais, que o ato de reconhecimento haja sido repetido em juízo.

Isso porque não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os subsequentes, haja vista que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

7.
Não se trata de insinuar que a vítima mentiu ao dizer que reconheceu o acusado. Chama-se a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de “erros honestos”, trazido pela psicologia do testemunho. Para este ramo da ciência, o oposto da ideia de “mentira” não é a “verdade”, mas sim a “sinceridade”. Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter “certeza absoluta” do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um “erro honesto”, causado pelo fenômeno das falsas memórias.

8.
Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.

9.
Impõe compreender, por sua vez, que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.

10.
Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a “utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente” (Ferrer-Beltrán).

11.
Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controle do exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado.

Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal.

12.
O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.

13.
Uma vez que o reconhecimento do paciente é absolutamente nulo, porque realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória e do acórdão impugnado, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria dos crimes de roubo que lhe foram imputados
.

14. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo (em concurso formal) objetos do Processo n. 0000095-50.2015.8.26.0569, da Vara Única da Comarca de Cabreúva - SP, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver ou necessitar ser preso.

(HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Assim sendo, o reconhecimento do requerente em delegacia pelas vítimas revela-se inservível a uma decisão condenatória,
concessa maxima venia
.

No mais,
durante a instrução processual
, é possível verificar que, diante da aplicação do artigo
367, Código de Processo Penal,
pelo magistrado
a quo
(Num. 6557975 - Pág. 9 a 10), o requerente não fora ouvido judicialmente (Num. 6557976 - Pág. 17).

Nesse ponto, também, identifico irregularidade,
data venia
.

Versa o referido dispositivo legal: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

É fato que o requerente não compareceu à audiência para qual intimado foi quando se fez presente em outra – dentre tantas – cuja realização remanesceu prejudicada (Num. 6557975 - Pág. 2).

Escorreito, a partir daí, o seguimento processual mesmo com sua ausência.

Todavia, quando o juízo
a quo
intimou-o pessoalmente, no local fornecido na denúncia para tanto, com escopo de que indicasse causídico de sua preferência a fim de que fossem fornecidos os endereços das testemunhas de defesa (Num. 6557975 - Pág. 17, Num. 6557976 - Pág. 4 a 15),
renovou seu direito de ser intimado para os demais atos do processo (no caso, para o exercício da autodefesa
)
, já que respondeu a que fora chamado (Num. 6557976 - Pág. 8 a 11), fazendo-se, novamente, presente nos autos.

Da doutrina de Renato Brasileiro de Lima (
in
Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020) extraio
ipsis litteris
: “Eventual ofensa ao direito do acusado de exercer sua própria defesa é causa de nulidade absoluta por violação à ampla defesa. Assim, quando presente, deve o acusado ser interrogado, sob pena de nulidade do feito (CPP, art. 564, I, e, segunda parte)”.

Logo, houve prejuízo a direito e garantia fundamental do ora requerente na condução do processo.

Na sentença,
ainda mais,
data maxima venia
.

Faz-se imperioso o destaque a seguir

(Num. 6557978 - Pág. 6 a 7):

Por outro lado, no que tange à autoria, à tipicidade penal e ao elemento subjetivo do acusado, faz-se mister promover à análise das provas colhidas durante a fase de inquérito policial e da instrução processual, relacionando-as com os fatos descritos na denúncia.

Inicialmente, cabe frisar que, quando ouvida em sede judicial, as vítimas RAIMUNDO DICKSON FERREIRA NETO e RENATA DE OLIVEIRA BRANDÃO ratificaram o teor de seus depoimentos prestados em sede policial e reconheceram o acusado como um dos autores do crime em tela, afirmando que o acusado o abordou as vítimas quando estacionavam o carro e que tiveram o veículo, bem como ocarteira e bolsa subtraídos pelo mesmo.

Decerto que referido depoimento, apoiado nos demais elementos de prova produzidos no decorrer da instrução judicial, trazem detalhes importantes para a elucidação da conduta criminosa, devendo receber a devida credibilidade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a palavra da vítima, evidentemente, merece crédito quando em confronto com a do réu, mormente, quando, como no caso em tela, encontre consonância com os demais elementos probatórios angariados aos autos, inexistindo, portanto, motivo para infundada incriminação a inocente (neste sentido: STJ-AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 83.537 - SP – relatora: Ministra Laurita Vaz - 2011/0272202-9, data do julgamento: 27 de março de 2012; STJ - AgRg no AREsp 482.281⁄BA, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora Convocada do TJ⁄SE - Sexta Turma, julgado em 6⁄5⁄2014, DJe 16⁄5⁄2014). Ademais, não há nos autos nenhuma prova concreta capaz de confrontar a versão sustentada pela vítima em seu depoimento. O onus probandi, como se sabe, cabe a quem alega, consoante o disposto no art.
156
do
CPP
, porém, o acusado não produziu nenhuma prova no sentido de desacreditar a versão que a vítima apresentou em sede judicial.

No que diz respeito à configuração do emprego de arma no crime, o Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, entende que, para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego (neste sentido:
STF
- HC 111959, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012, Processo Eletrônico Dje-162. Divulgado em 16-08-2012 e publicado em 17-08-2012; STF-RHC 111434, Relator(A): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgado em 03/04/2012, Processo Eletrônico, DJE-074. Divulgado em 16-04-2012. Publicação em 17-04-2012; e STJ - HC 227.155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/03/2012, DJE 04/05/2012). No caso dos autos, comprovou-se através das provas testemunhais que não houve uso de arma durante a ação delituosa, de modo que deve ser afastada a incidência da majorante em questão.

Portanto, o conjunto probatório carreado aos autos revelou que a autoria do crime de roubo majorado imputado ao réu é inconteste, não havendo elementos que possam desacreditar as versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas, em sede judicial e policial respectivamente, as quais se mostraram uníssonas e harmônicas entre si, no sentido de que recai sobre o réu a responsabilidade penal pelo cometimento do delito. Em conclusão, verifica-se pela própria confissão, na esfera judicial, que o réu agiu com a intenção livre e espontânea de subtrair os pertences das vítimas, estando caracterizado o dolo de praticar o crime de roubo majorado que lhe é imputado pela denúncia, nos termos do art.18, inciso I, do CPB.

No mais, não vislumbro a ocorrência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de modo que ação praticada pelo réu se amolda ao tipo penal previsto no art.157, §2, inciso I, do Código Penal Brasileiro, reunindo as condutas todos os seus elementos jurídicos.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público na denúncia constante às fls.02/04, para CONDENAR ANTENOR BAHIA SOARES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas inseridas no art.157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Conforme se vê, a motivação do julgador sentenciante restringiu-se à simples menção a elementos extras e judiciais: em especial, as palavras judicializadas das vítimas, o reconhecimento feito por estas, os testemunhos do inquérito e a confissão do réu. Além disso, nela há a seguinte afirmação: “comprovou-se através das provas testemunhais que não houve uso de arma durante a ação delituosa”; sendo que, até na parte dispositiva, consta a conclusão de que o então requerente cometera o crime descrito no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma).

Quanto à materialidade delitiva, não desqualifico o depoimento judicial das vítimas. No que tange à autoria, contudo, conforme analisado anteriormente, ante o reconhecimento realizado sem as prescrições do artigo 226, do Código de Processo Penal, não há como considerar suas palavras para uma condenação.

Afora isso, a admissão de culpa
, in casu
, deu-se por ocasião de alegações finais escritas (Num. 6557977 - Pág. 19 a Num. 6557978 - Pág. 2).

Não houve o interrogatório judicial do requerente – como já dito – e, no inquérito, este sempre negou ser o autor do fato criminoso (Num. 6557113 - Pág. 7 a 8 e 19 a 20).

Versa o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal: “Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”.

Ora, a confissão é ato personalíssimo. Não poderia influenciar o julgamento condenatório a realizada pelo procurador,
data maxima venia
.

Eis, ilustrativamente, doutrina e precedente jurisprudencial no mesmo sentido:

Dentre as características da confissão, destacam-se: a) Ato personalíssimo: somente o acusado pode confessar a prática do fato delituoso, sendo inviável que outorgue poderes a seu advogado para fazê-lo. (Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU CULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. (...)

5. A confissão é ato personalíssimo do réu e tem incidência apenas quando a admissão é feita perante a autoridade policial ou judicial, em algum momento no curso da persecução penal. Caso em que a defesa pretende o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, em virtude do depoimento do policial militar, que afirmou ter o réu admitido a propriedade da arma por ocasião do flagrante, ou seja, confissão por terceiro, o que não se mostra possível. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Criminal, Nº 70084532100, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 03-12-2020)

Se diferente fosse (o que não é), ainda assim, a confissão seria a única prova colhida em juízo, feita pelo ex-advogado do ora requerente, que o prejudicou sobremaneira, deixando transcorrer
in albis
prazos para ratificar depoimentos de testemunha de defesa e outros atos (Num. 6557976 - Pág. 17 e Num. 6557977 - Pág. 5).

Em recentíssima sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre 25/07/2022 e 01/08/2022, acompanhei voto da lavra do Excelentíssimo Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, absolvendo o réu Moisés Lima dos Santos ante a inexistência, nos autos, de quaisquer outros elementos que, afora a confissão feita pelo próprio acusado, indicassem com segurança a autoria do delito (Processo 0000782-55.2019.8.14.0105).

Por oportuno, eis um excerto correlato:

Respeitado o entendimento do ilustre Magistrado prolator da r. sentença, apenas a isolada confissão do acusado é insuficiente para a condenação, pois, com a desistência da ouvida das testemunhas em Juízo, suas declarações, colhidas pela autoridade policial, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, não servem para confirmar a confissão judicial, desprovida de caráter absoluto.

As provas colhidas pela Autoridade Policial, quando repetíveis, servem apenas para lastrear a acusação, para oferecimento da denúncia. Nunca para a condenação. Insiste-se, quando repetíveis - como em geral são os testemunhos -, devem ser renovadas durante a instrução judicial, perante o contraditório e no exercício da ampla defesa técnica também, a permitir refutação. Caso não haja a repetição judicial, restam sem proveito para a condenação.

A confissão é meio de prova, não se olvida. Entretanto, não pode ser isolada, tanto que o Código de Processo Penal determina no Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância, que no presente caso inexistem, porque dispensadas todas as testemunhas arroladas na denúncia.

Assim é porque a confissão, ainda que colhida em juízo, como toda prova, tem valor relativo. Vale como qualquer outro meio de prova e, por isso, deve ser confrontada e confirmada pelas demais provas, para permitir a formação da certeza positiva da autoria atribuída ao acusado confesso, porque, diversos são os impulsos resultantes da personalidade do confitente a determiná-la o que exige a corroboração, com observância do devido processo penal legal.

Imperioso esclarecer que o requerente desta ação revisional negou o crime na fase extra judicial (Num. 6557113 - Pág. 7 a 8 e 19 a 20) e não foi ouvido em juízo (Num. 6557976 - Pág. 17), nem mesmo confrontado com as supostas vítimas. Nesse precedente recentemente julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, o acusado confessou e, mesmo assim, esse fato não foi aceito, tanto que ele foi absolvido.

Destarte – viciado o depoimento das vítimas em decorrência da irregularidade do reconhecimento feito por elas em delegacia, a ausência de oitiva de testemunhas pela autoridade judicial e o desvalimento da única prova remanescente (a confissão) –, a forma que se identificou a autoria do delito em questão revela-se inapta; porquanto baseada em provas maculadas pelo vício da ilegalidade.

Apesar disso,
no julgamento monocrático em segundo grau,
não ocorreu reconhecimento de ofício quanto a vício insanável em torno do devido processo legal (direito à ampla defesa, ao contraditório, à decisão devidamente motivada etc.) (Num. 6557107 - Pág. 1 a 3). Restringiu-se o nobre relator, aludindo à arguição recursal de se reconhecer a favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea, à aplicação da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Houve, aí, portanto,
data venia
, erro judicial, pois inaplicável era
, in casu
, o artigo 133, inciso XI, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário “à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal” e “à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores”, exatamente porque não havia prova válida concernente à participação do ora requerente no evento delituoso.

Nulo, pois, é o Processo n. 0016828-84.2009.8.14.0401, haja vista os vícios, desde sua origem, ora destacados.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA DE CARÁTER TRANSNACIONAL, ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. "OPERAÇÃO ENIGMA". ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR VEDAÇÃO DE ACESSO AO MATERIAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. HIGIDEZ E LEGITIMIDADE DO DECRETO CONDENATÓRIO. OBSERVÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Na ordem jurídica inaugurada pela Constituição Federal de 1988, o devido processo legal desponta como garantia à realização concreta da dignidade da pessoa humana submetida a um processo penal, no qual se objetiva a responsabilização por conduta penalmente imputável.

3. A responsabilização penal, hígida, é o resultado senão da observância das garantias de magnitude constitucional - reserva legal (art. 5º, II), juízo natural (art. 5º, XXXVII, legalidade (art. 5º, XXXIX), devido processo legal (art. 5º, LIV), contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV) e legalidade das provas (art. 5º, LVI) - que conferem legitimidade à pena imposta em decorrência do decreto condenatório.

4. A inobservância, em qualquer etapa do processo penal, das regras que realizam referidos valores, padece, invariavelmente, dos efeitos da nulidade, sendo cassados desde a sua origem ou refeitos pontualmente.

5. O sistema das nulidades estatuído no Código de Processo Penal no Livro III, Título I, orientado, basicamente, por dois princípios gerais: pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) e da instrumentalidade das formas (art. 572, II, do CPP).

6. No caso, ao contrário do alegado pela defesa, o integral conteúdo probatório elaborado a partir da interceptação telefônica, incluído o histórico das ligações, esteve disponível às partes na secretaria do juízo, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de vedação de acesso.

7. Hipótese em que a disposição das provas e dos documentos produzidos ao longo do curso processual às partes afasta o alegado cerceamento de defesa e, por consequente, o reconhecimento da pretendida mácula processual, que não restou demonstrado concretamente pela defesa. 8. O laudo elaborado pela defesa, que apontaria vícios nas provas produzidas a partir das interceptações telefônicas, apresenta analise superficial de aspectos circunstanciais dos arquivos de mídia, inexistente qualquer conclusão, a partir de um cotejamento dos áudios com o todo probatório existente nos autos, levantando apenas desconfiança e questionamentos. 9. A pretensão defensiva de cerceamento de defesa, escoimada no laudo unilateralmente elaborado, demanda revolvimento fático-probatório, inviável de análise na via eleita. 10. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, devendo o seu prazo de duração ser avaliado fundamentadamente pelo magistrado, considerando os relatórios apresentados pela polícia, o que se verifica na espécie.

11. Writ não conhecido.

(HC n. 493.104/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019.)

Nesse diapasão, o
fumus boni juris
enfatizado na decisão liminar (Num. 7145302 - Pág. 1 a 3) – prolatada, com a devida licença, quando já pronto o processo para julgamento – confirmou-se pois. Deve o requerente ser absolvido.

Para finalizar, é necessário se ressaltar que o ora requerente, consoante certidão de antecedentes criminais, antes do fato, que ocorreu em 30/08/2009, possuía histórico sem mácula, e, depois, até os dias de hoje, não consta, absolutamente, nada concernente a crime algum por ele praticado. Ora, se delinquente fosse, jamais seus antecedentes criminais ficariam inalterados. Ademais, é importante que se diga que ele possui empresa individual, conforme documento ao Num. 6557108 - Pág. 1, indicando o mesmo endereço descrito na denúncia; o que dá a entender que nunca se esquivou perante a Justiça.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, manifesto divergência ao entendimento do Douto Relator, e, assim, voto pela procedência da revisão criminal, nos termos da fundamentação e de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Expeça-se contramandado de prisão.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator do Acórdão

Belém, 06/09/2022